Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721113-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: SAMUEL VINICIUS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta por SAMUEL VINÍCIUS DA SILVA. O juiz julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que excluiu o autor da lista de cotas raciais do concurso público para provimento de cargo de Procurador da Fazenda Nacional. Em suas razões, o Cebraspe suscita preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e consequente incompetência da justiça estadual para julgar o processo. Intime-se a União para se manifestar se há interesse no processo, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator